Tribunal: TJDFT
Processo: 0739854-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. CINCO DIAS APÓS O CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 3o DO DECRETO-LEI No 911/1969. DECISÃO REFORMADA.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende que a data do cumprimento da medida de busca e apreensão seja fixada como o termo inicial do prazo para o pagamento voluntário ao credor.
2. Na ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem que seja afastada a mora, a posse e a propriedade do veículo consolidam-se em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969.
3. Caracterizada a mora nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária o credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de qualquer medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato celebrado (art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969).
4. Após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias a contar do cumprimento da medida de busca e apreensão, se o devedor não pagar a dívida pendente, o credor poderá alienar o veículo independentemente de autorização judicial.
5. O termo inicial para o pagamento da dívida é a data seguinte ao dia do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, de acordo com norma extraída do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.
6. Recurso conhecido e provido.